Tribunal: TJMT
Processo: 1007914-28.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007914-28.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[YURI SILVA DIAS - CPF: 106.950.967-10 (ADVOGADO), ADAIR SANTOS BATISTA - CPF: 744.524.871-49 (AGRAVANTE), PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, não conheceu do recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ADAIR SANTOS BATISTA
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos autos do Mandado de Segurança no 3631-35.2017.811.0046, impetrado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que não concedeu a liminar postulada, consubstanciado na imediata nomeação do Impetrante para o cargo de Motorista de Ambulância
, para o qual foi aprovado no certame público regido pelo Edital n° 001/2016 (Id 920774).

O agravante relata que pretende a reforma da decisão, alegando que prestou o concurso público para admissão de pessoal da Prefeitura Municipal de Campos de Júlio/MT – Edital de Concurso Público n. 001/2016, para o cargo de Motorista de Ambulância, homologado em 13/03/2017, e foi aprovado em 1° (primeiro) lugar.

Sustenta que existem duas vagas para o mencionado cargo para o qual foi aprovado, e que estão sendo ocupadas, precariamente, por servidores que exercem cargo de comissão.

Assevera que a administração pública dispõe de discricionariedade para convocar candidatos aprovados no concurso público dentro do prazo de validade do certame, de acordo com a sua necessidade, uma vez que existem servidores contratados de modo precário, o que transforma a mera expectativa em direito subjetivo à nomeação e posse.

Desse norte, postula a concessão da antecipação de tutela da pretensão recursal, para determinar que o Agravado nomeie imediatamente, o Agravante no cargo de Motorista de Ambulância, para o qual foi aprovado no certame público regido pelo Edital n° 001/2016.

O efeito ativo pleiteado não foi concedido – id. 946167.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas - id. 1072882.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento. Id. 1268680.

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que não concedeu a liminar postulada, consubstanciado na imediata nomeação do Impetrante para o cargo de Motorista de Ambulância, para o qual foi aprovado no certame público regido pelo Edital n° 001/2016 (Id 920774).

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PRIMUS, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em
16/02/2018,
com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“
Ante o exposto julgo parcialmente procedente o pedido inicial para conceder a segurança em parte, com fundamento no art. 487, I do CPC, e determinar que a autoridade coatora realize a nomeação do impetrante no cargo até a data de 12/3/2019 ou até o dia 12/3/2021, caso o período de validade do concurso seja prorrogado.
”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020